Tribunal: TJDFT
Processo: 0744601-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DE CITAÇÃO POR AVISO DE RECEBIMENTO. MANUTENÇÃO DA PRESUNÇÃO RELATIVA DE VALIDADE DO ATO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto pela excipiente contra decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em sede de cumprimento de sentença, rejeitou exceção de pré-executividade e indeferiu pedido de nulidade de citação realizada por aviso de recebimento, sob o fundamento de que não fora comprovada a residência da agravante em endereço diverso à época da citação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a citação realizada por aviso de recebimento fora válida; e (ii) apurar se a agravante apresentou elementos probatórios suficientes para afastar a presunção relativa de validade da citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação por AR ostenta presunção relativa de validade, baseada no princípio da boa-fé processual e na confiança nos procedimentos dos Correios, nos termos dos artigos 246, § 1o, e 248 do CPC. 3.1 Para afastar essa presunção, o ônus probatório recai sobre a parte que alega a nulidade, especialmente em sede de exceção de pré-executividade, que exige prova pré-constituída e incontroversa.
4. A agravante apresentou contrato de locação de imóvel diverso, mas não comprovou vínculo efetivo ou residência exclusiva no local indicado, nem forneceu documentos complementares, como contas de consumo ou declarações condominiais.
5. Mantida a presunção de regularidade do ato citatório, não há elementos probatórios aptos a desconstituí-lo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A citação por AR possui presunção relativa de validade, passível de desconstituição mediante prova robusta e pré-constituída que demonstre falhas concretas na sua efetivação.
2. A simples existência de contrato de locação em endereço diverso não afasta, por si só, a validade da citação realizada no endereço indicado nos autos, salvo prova de vínculo exclusivo ao novo imóvel.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 246, § 1o; 248; e 373, I. Jurisprudência relevante citada: Não mencionada no texto analisado.